Tribunal: TJMT
Processo: 1031781-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031781-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CPF: 031.410.761-46 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS DECLARADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS BENS DURANTE O
STAY PERIOD
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a competência do Juízo Universal para declarar a essencialidade dos bens de capital em posse da empresa em recuperação judicial, impedindo sua apreensão durante o período de blindagem (
stay period
), nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

O embargante alega omissão na decisão ao não enfrentar questões relativas à impossibilidade de restituição dos bens apreendidos (efeito
ex nunc
) e à suposta irregularidade do reconhecimento de sua essencialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, justificando a oposição de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam apenas sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reanálise do mérito da controvérsia.

4.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões pertinentes de maneira fundamentada, reconhecendo a competência do Juízo recuperacional em declarar a essencialidade dos bens e a impossibilidade de sua apreensão durante o período de blindagem, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

5.

A irresignação do embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a revisão da decisão.

6.

As matérias relativas à suposta irregularidade quanto à essencialidade dos bens, a retroação ou não de seus efeitos e a alegada possibilidade de comprometimento do plano recuperacional devem ser discutidas na própria recuperação judicial, tanto que o Recorrente interpôs recurso acerca de tais pontos naquele procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada impede o provimento dos embargos de declaração.

3.

A essencialidade de bens para fins de recuperação judicial deve ser analisada pelo Juízo da recuperação, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
opôs Embargos de Declaração em id. 270962882, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 268413796, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado no que tange à impossibilidade de determinar a restituição dos bens apreendidos, tendo em vista que a decisão que reconheceu a essencialidade de bens em 19/12/2024 possui efeitos
ex nunc
, não podendo retroagir atingindo ato jurídico já concretizado anteriormente, que é a apreensão dos maquinários.

Argumenta que o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que tal decisão não pode atingir atos realizados previamente, sob pena de violar o ato jurídico perfeito e o direito de propriedade do credor.

Explana que também não houve a apreciação dos prejuízos causados ao Agravante em decorrência da ausência de depósito do pagamento da integralidade da dívida e o desinteresse na negociação por parte do Devedor.

Frisa que todas as teses e precedentes invocados devem ser enfrentados no acórdão, indicando os motivos pelos quais não se aplicam ao caso em concreto.

Defende que não houve a demonstração da essencialidade dos bens para continuidade da atividade empresarial, não sendo possível verificar se os maquinários realmente estão sendo utilizados pelo Recuperando.

Acrescenta que a manutenção dos maquinários na posse do Embargado aumentará exponencialmente a dívida extraconcursal, inviabilizando o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Assim, requer:

I) o conhecimento e provimento destes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC/15, com a consequente colmatação das omissões ora apontadas, sob pena de violação aos arts. 3o §1o e 6oA do Decreto Lei 911/29; art.1228 do CC; art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC/15 e dos arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei no 11.101/05.

II) a atribuição de efeitos infringentes a esses embargos de declaração, afastando-se a ordem de restituição, sob pena de aplicação de multa diária.

Contraminuta acostada em id. 272793897.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Banco embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa registrar que esta Câmara analisou devidamente a controvérsia nos seguintes termos:

(...). Em que pese o credor fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05, o mesmo dispositivo prevê que não se admite, durante o período de blindagem,
a retirada do estabelecimento do Devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nesse ponto, conforme informações acostadas pelo Agravado (id. 260860689), bem como, em consulta à Recuperação Judicial de n. 1019755-28.2024.8.11.0015, em 19/12/2024 o Juízo competente declarou a essencialidade dos bens objeto da busca e apreensão (id. 179353155 – autos de n. 1019755-28.2024.8.11.0015). Vejamos:

(...). Conforme consignado na decisão de id. 177589689, o reconhecimento da essencialidade exige a comprovação de três requisitos: (1) caracterização como bem de capital, integrando a cadeia produtiva da empresa; (2) posse direta pelos recuperandos; e (3) possibilidade de restituição ao credor fiduciário ou iminência de expropriação.

À luz dos critérios estabelecidos e com base na documentação e informações constantes nos autos, procede-se à análise individual dos bens indicados:

a) PLANTADEIRA, MARCA CASE, ANO FAB/MOD 2023 - EASY RISER 3216, SERIE PC155000096, CHASSI PRCY3215JMPD03264

Parecer complementar do AJ (id. 177914377): utilizado nas atividades dos recuperandos e financiado junto a instituição financeira Banco CNH Industrial Capital S.A.

b) TRATOR AGRICOLA CASE FARMALL 90, COR VERMELHA, SERIE F4229

Parecer do AJ (id. 177340168): referente ao Trator Agrícola de Chassi HCCZFA90HMCJ33992, utilizado nas atividades dos recuperandos e financiado junto a instituição financeira Banco CNH Industrial Capital S.A.

c) GRADE ARADORA PESADA CT.REM.360 16D TATU, ANO FAB/MOD 2022 - CT. REMOTO 360 16D, COR VERMELHA, SERIE 0102060361012

Parecer complementar do AJ (id. 177914377): utilizado nas atividades dos recuperandos e financiada junto a instituição financeira Banco CNH Industrial Capital S.A.

d) TRATOR AGRICOLA PUMA 185,MARCA CASE IH, ANO FAB/MOD 2021, COR VERMELHA, SERIE PU85DC00147, CHASSI HCCZC185EMCM31661

Parecer complementar do AJ (id. 177914377): utilizado nas atividades dos recuperandos e financiado junto a instituição financeira Banco CNH Industrial Capital S.A

Na petição de id. 179225732, os requerentes informam que os bens acima mencionados são objeto das Ações de Busca e Apreensão n. 1000934-27.2024.8.11.0095 e 1000932-57.2024.8.11.0095. Dessa forma, este momento, restou demonstrado o terceiro requisito, qual seja, a possibilidade de restituição ao credor fiduciário, de modo que é possível o reconhecimento da essencialidade dos referidos bem.

(...). Diante do exposto,
reconheço a essencialidade provisória de todos os bens acima mencionados
, que deverão permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. No entanto, condiciono a manutenção desta decisão à inequívoca demonstração que os bens são passíveis de restituição ao credor fiduciário ou possuem alguma espécie de gravame. (...).

Desse modo, não há como prover o presente recurso, haja vista que houve a declaração da essencialidade dos bens pelo referido Juízo, não podendo ser retirados da posse do Devedor durante o stay period, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra, nos termos do artigo 49, §3° c/c artigo 6°, §4°, ambos da Lei 11.101/05.

Nesse sentido:

(...).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO BEM ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).
Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.
(N.U 1004000-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020). (...) - sic – id. 268413796.

Além disso, é cediço na jurisprudência que o Recurso inicialmente interposto (agravo de instrumento) é considerado recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida,
não podendo extrapolar a matéria em análise.

Inexiste qualquer ilegalidade na decisão emanada pelo Juízo
a quo
a qual reconheceu a impossibilidade de se realizar a busca e apreensão em face do Devedor nesse momento (
stay period
), em virtude do processo recuperacional, até porque compete ao Juízo Universal a análise da essencialidade dos bens que estão em posse do Recuperando.

Nesse ponto,
“conforme a jurisprudência consolidada no âmbito da Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade
de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.”
(N.U 1026450-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024 - Destaquei).

Dessa maneira, as questões relativas à suposta irregularidade quanto à decisão que declarou a essencialidade de bens, a retroação ou não de seus efeitos e o comprometimento do plano recuperacional em razão da dívida devem ser tratadas na Recuperação Judicial (autos de n. 1019755-28.2024.8.11.0015).

Tanto é assim que o próprio Embargante interpôs o Agravo de Instrumento n. 1006280-16.2025.8.11.0000 (Gabinete I – 3a Câmara de Direito Privado), no qual pretende a reforma da decisão que declarou a essencialidade dos maquinários, assim como o prosseguimento das ações de Busca e Apreensão movidas pelo Recorrente, o que reforça a necessidade das aludidas questões serem apreciadas naquele recurso, até mesmo para evitar decisões conflitantes.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025